Tribunal: STF
Processo: RE 90591
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
ISS. SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA NA QUALIDADE DE MEMBRO DE
CONSELHO CONSULTIVO DE SOCIEDADE. DECISÃO QUE INTERPRETA O PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 10, DO DEC-LEI 406/68, COMO APLICAVEL SOMENTE AS
PESSOAS FISICAS, NÃO OFENDE O ART. 153, PARAGRAFO 1. E 9., I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
R E NÃO CONHECIDO: ART. 308, VIII, REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA APRESENTADA.